Tribunal: TJMT
Processo: 1011615-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011615-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DAGMAR COSTA CAMPOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CÔMPUTO DE FÉRIAS EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professor efetivo vinculado à Secretaria de Estado de Educação, visando ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 984/2024. O recorrente requer a improcedência do pedido inicial, enquanto o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor da ação faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar n. 50/1998, com redação da LC n. 756/2023, autoriza a concessão da GR aos profissionais da educação básica, em parcela única anual, nos limites estabelecidos pela norma.
O Decreto n. 984/2024, vigente à época dos fatos, prevê a exclusão dos períodos de férias do cômputo de afastamento para fins de elegibilidade à GR, sendo vedado o pagamento apenas em caso de afastamento superior a 40 dias.
O autor comprovou afastamento para qualificação profissional no exterior por 53 dias, dos quais 15 corresponderam a férias, restando um total de 38 dias efetivos — abaixo do limite legal de 40 dias.
Não houve demonstração, por parte do Estado, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo à avaliação de desempenho.
A finalidade da gratificação, conforme o Decreto regulamentador, está atrelada ao estímulo ao desenvolvimento profissional, o que reforça a legitimidade do pagamento mesmo em caso de afastamento justificado e dentro dos limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O afastamento inferior a 40 dias, com exclusão do período de férias, não obsta o direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, nos termos do Decreto n. 984/2024.
Cabe à administração pública comprovar, de forma específica, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à gratificação, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.
A qualificação profissional do servidor, quando realizada dentro dos limites regulamentares, não prejudica a concessão da gratificação que visa reconhecer o desempenho e incentivar a melhoria da qualidade da educação.
Dispositivos relevantes citados: LC/MT n. 50/1998, art. 60-A (com redação da LC n. 756/2023); Decreto/MT n. 984/2024, arts. 9o, 10, 12 e 13; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.099/95, art. 55; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011615-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DAGMAR COSTA CAMPOS - CPF: 064.523.388-97 (RECORRIDO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025